Tribunal: TJSP
Processo: 1501697-13.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501697-13.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados LEANDRO APARECIDO DE SOUZA e BIANCA ELISABETE
DE CASTRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso ministerial e negaram provimento
ao recurso defensivo para, em vista da condenação dos réus pela realização
consumada de uma infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do
Código Penal, aplicar-lhes a pena individual, total e definitiva de dois anos de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, na versão de
prisão domiciliar, mediante a imposição das condições legais ordinárias a serem
fixadas na origem, pena esta acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa,
estimados estes no patamar legal mínimo, e ficando mantida, no mais a sentença de
primeiro grau, deferido aos réus que aguardem em liberdade o trânsito em julgado
de sua condenação, vencido o terceiro juiz que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501697-13.2019.8.26.0617
Comarca e Vara: Foro de São José dos Campos 3a Vara Criminal
Apelantes/Apelado: Leandro Aparecido de Souza
Bianca Elisabete de Castro
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.703
Apelação criminal. Furto. Consumação. Dá-se por consumado
o furto logo que operada, pelos agentes, a inversão na posse da
coisa subtraída.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e Leandro Aparecido de Souza e Bianca
Elisabete de Castro em face da sentença de primeira instância
que, julgando os dois últimos infratores da norma do artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, aplicou-lhes a pena individual, total e definitiva de oito (8)
meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, acrescida do pagamento de três (3) dias-multa, deferidos os
apelos em liberdade.
Sustenta a defesa a precariedade das provas aqui reunidas
para a condenação da acusada Bianca, diante do que reclama sua
absolvição. Almeja ainda o afastamento da qualificadora prevista no
inciso IV do parágrafo 4o do artigo 155 do Código Penal, com a
redução da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se, ainda, de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, pleiteando, em síntese, o reconhecimento da
forma consumada do delito e da causa de aumento do repouso
noturno.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
bem como reciprocamente contraditados pela Defesa dos acusados
e pelo Ministério Público.
Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça opinou, por
sua vez, pelo não provimento do recurso defensivo e pelo
provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público e
nega-se provimento ao recurso dos acusados.
Inequívoca a solução condenatória.
A materialidade delitiva do furto qualificado pelo concurso de
pessoas está devidamente documentada nos autos, vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Em solo policial os acusados permaneceram silentes. Já em
juízo ambos confessaram a prática dos fatos.
Leandro disse que decidiu praticar o furto quando passaram
pelo veículo, que já estava com o capô aberto. Não utilizou
ferramentas e não arrombou o veículo. Asseverou que as
ferramentas que estavam em seu veículo são instrumentos de
trabalho por ser auxiliar de mecânico. Ressaltou que sua esposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não teve qualquer participação.
Por sua vez, Bianca confessou também a prática do ilícito,
aduzindo que não planejaram o furto, eis que tudo foi uma decisão
de momento. Acrescentou que não desceu do veículo.
Já a vítima Wellington contou que o furto se deu durante a
madrugada e acordou com os policiais batendo a sua porta. Negou
que tenha deixado seu veículo aberto e notou a falta da bateria que
tinha sido furtada. Os policiais disseram que já haviam encontrado
uma bateria e esclarecido os fatos. Pouco depois, retornaram com o
casal e a bateria, cuja propriedade comprovou e recuperou.
Lado outro, os Luís Paulo e Eduardo narraram que estavam
passando com a viatura pelo local quando avistaram um casal ao
lado de um veículo Escort com o capô levantado e de um Santana.
Assim, pararam para verificarem, oportunidade em que o casal
fugiu no veículo Santana. Lograram êxito em abordá-los alguns
metros adiante. No interior do veículo Santana havia uma bateria e
algumas ferramentas. Retornaram ao local e a vítima reconheceu a
bateria como subtraída de seu veículo.
Como é sabido, não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional
de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ
Rel. Jorge Mussi
j. 02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp
234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T
AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14;
5a T
AgRg no AREsp 366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j.
11.03.2014; 6a T
AgRg no AREsp 338.041/DF
Rel. Og
Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem
sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j.
03.12.2013; 2a T
HC 116.437/SC
Rel. Gilmar Mendes
j.
04.06.2013; 1a T
HC 73.518/SP
Rel. Celso de Mello
j.
26.03.1996.
Destarte, forma-se todo um sólido quadro de provas que, em
ambas as fases do procedimento, subscreve e sustenta a
idoneidade da responsabilização de dos acusados pela produção
dolosa do ilícito em comento.
Aliás, as provas adversas mostram-se robustas para incriminá-
los por furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois resta claro
que Bianca anuiu à prática do ilícito como bem apontado pelo juízo
de origem. É claro que a vigília de Bianca propiciava maiores
condições para a execução do ilícito, de sorte que se cuida, aqui,
de inequívoco concurso de agentes para a produção conjunta da
subtração. Assim, não vinga o apelo defensivo que busca excluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade de Bianca por esses fatos.
A pena aplicada, contudo, reclama reparos.
O Juízo a quo, atento às diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, dois (2) anos
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Na segunda fase em relação a ambos acusados a agravante
da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea.
Já na fase derradeira, houve na origem redução da pena, em
razão da tentativa quanto ao furto, estipulando-se assim o
decréscimo de dois terços (2/3) face ao iter criminis percorrido.
Todavia, assiste razão ao Ministério Público, pois realmente os
agentes lograram inverter a posse da bateria que antes guarnecia o
carro da vítima, de sorte que o ilícito se operou em sua versão
consumada.
De outro vértice, advirta-se que, malgrado o respeito que se
guarda para com o entendimento adverso, há antinomia tópica
entre as figuras simultaneamente qualificada e com causa de
aumento pelo repouso noturno no crime de furto, até porque
aquelas, por serem mais amplas, já englobam um âmbito de
intervenção normativa mais efetivo que a mera majoração referida
que, assim, há de ser reservada tão somente para as hipóteses de
furto simples cometido em ambiente propriamente residencial e
outros semelhantes.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberto já definitivamente fixado na origem. Veja-se que o recurso do
Ministério Público não pede o agravamento desse regime e, de todo
modo, pese a reincidência dos acusados, tem-se que haveria de
ser concretamente ponderado o enunciado da súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça e, como bem fez o juízo de
conhecimento, o tempo superior a oito meses percorrido pelos réus
em prisão cautelar.
Inviáveis, ante a referida reincidência, aliás inclusive
específica, a quantidade de pena aplicada, bem como à natureza
do ilícito perpetrado, a substituição da pena prisional por restrição
de direitos ou, ainda, sua suspensão condicional.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
ministerial e nega-se provimento ao recurso defensivo para, em
vista da condenação dos réus pela realização consumada de uma
infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do Código
Penal, aplicar-lhes a pena individual, total e definitiva de dois anos
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, na versão de prisão domiciliar, mediante a imposição das
condições legais ordinárias a serem fixadas na origem, pena esta
acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa, estimados estes
no patamar legal mínimo, e ficando mantida, no mais a sentença de
primeiro grau, deferido aos réus que aguardem em liberdade o
trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25808
Apelação Criminal no 1501697-13.2019.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos
Aptes/Apdos: LEANDRO APARECIDO DE SOUZA e BIANCA
ELISABETE DE CASTRO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório do Eminente Relator,
acrescento que acompanho integralmente no que diz respeito à
negativa de provimento ao recurso defensivo, mas não acompanho
na solução proposta, de acolhimento parcial do recurso interposto
pelo Ministério Público, por entender que a figura qualificada do
furto convive harmonicamente com a causa de aumento relativa ao
repouso noturno, de acordo com orientação prevalente no Col. STJ,
devendo, assim, o recurso ser provido em sua integralidade.
Nesse sentido, ou seja, de que a majorante do
repouso noturno convive harmonicamente com o furto qualificado,
foi veiculado no Informativo no 554, do Col. STJ:
DIREITO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO. A causa de aumento de pena prevista no
§ 1° do art. 155 do CP que se refere à prática do
crime durante o repouso noturno é aplicável tanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§
4°) do delito de furto. Isso porque esse entendimento
está em consonância, mutatis mutandis, com a posição
firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível
o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art.
155 do CP nos casos de furto qualificado (art. 155, §
4o, do CP), máxime se presentes os requisitos.
Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria
justificativa plausível para se aplicar o § 2° do art. 155
do CP e deixar de impor o § 1° do referido artigo, que, a
propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras
previstas no § 4° do dispositivo. Ademais, cumpre
salientar que o § 1° do art. 155 do CP refere-se à causa
de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da
dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na
realização da dosimetria da pena com arrimo no método
trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o
entendimento da Quinta Turma do STJ segundo o qual
somente será cabível aplicação da mencionada causa de
aumento quando o crime for perpetrado na sua forma
simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após
o entendimento exarado em 2011 no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EREsp 842.425-RS, no qual se evidenciou a
possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2°) no furto
qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência
da causa de aumento (delito cometido durante o
repouso noturno) na mesma situação em que presente a
forma qualificada do crime de furto. Em outras
palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos
parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§
2o), também não se considera essa ordem para
imposição da causa de aumento (§ 1o). HC 306.450-
SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 4/12/2014, DJe 17/12/2014.
Nesse sentido, reafirmando a orientação:
Segundo jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena
referente ao repouso noturno pode incidir tanto no
furto simples quanto no qualificado, inexistindo
incompatibilidade entre os institutos. Precedentes.1
“3. O Superior Tribunal de Justiça tem-se manifestado
no sentido da incidência da majorante prevista no art.
1 STJ - REsp 1724648 Rel. Min. Jorge Mussi julg. 23/08/2018 publ. 31/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto
praticado
durante
o
repouso
noturno
em
estabelecimento comercial vazio”2
“1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta
Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1o,
do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para
o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se
habitado ou não durante a execução do crime.
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega
provimento”3
Também
nessa
quadra
trago
à
colação
entendimento do Col. STJ, em que ambas as situações, quais sejam,
incidência da causa de aumento quando o crime de furto é cometido
em estabelecimento comercial, e quando convive com qualificadora:
“A matéria foi apreciada pela Sexta Turma no
julgamento do Resp 1.193.074/MG, de minha relatoria, tendo sido acolhido
o entendimento segundo o qual é bastante, para a aplicação da majorante,
que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a
vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável,
tratando-se de circunstância objetiva que também se aplica quando o crime
2 STJ. AgRg no REsp 1847131/SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em
05/05/2020. DJe 15/05/2020.
3 STJ. AgRg no REsp 1726761/SC. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em
19/11/2019. DJe 03/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é cometido em estabelecimento comercial.
Na oportunidade, salientei que a finalidade da lei é
punir mais severamente o crime praticado contra o patrimônio, que, no
período de repouso noturno, em que há maior facilidade para a prática do
crime ante a menor vigilância do bem, queda-se mais vulnerável à
subtração.
Desse modo, é indiferente o fato de o local do furto ser
imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, para a aplicação da
majorante em exame, considerando que durante o repouso noturno a
possibilidade de êxito na empreitada criminosa é mais significativa.
Confira-se, por oportuno, a ementa do aresto:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código
Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no
período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na
empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais
vulnerável à subtração. Precedentes.
2. Recurso especial provido. (REsp 1193074/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013)
Consoante consignei naquele julgamento, referida
causa de aumento pode incidir tanto no crime de furto simples (caput)
como na sua forma qualificada (§ 4°). Isso porque tal entendimento está em
consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada por este Sodalício
no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o
1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual se afigurou possível o
reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal
nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.o), máxime se presentes os
requisitos.
Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria
justificativa plausível para se aplicar o § 2° do art. 155 do CP e deixar de
impor o § 1° do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as
qualificadoras previstas no § 4° do dispositivo.
Na mesma linha, segue recente julgado deste Sodalício:
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECUSO
ESPECIAL.
FURTO
MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do
Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão
da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável
tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto,
independentemente de a vítima estar repousando ou não no momento dos
fatos. Precedentes.
2. Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida. Orientação consolidada na Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 974.698/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)”4
PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL. DELITO
COMETIDO
EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DO
CRIME
COMETIDO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...)
4 STJ - RESP No 1.659.208 Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA julg. 28/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155
do Código Penal, quando o crime é cometido durante
a madrugada, horário no qual a vigilância da
vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais
vulnerável,
o
que
ocorre
inclusive
para
estabelecimentos comerciais.
IV - A causa especial de aumento de pena do furto
cometido durante o repouso noturno pode se
configurar mesmo quando o crime é cometido
em estabelecimento comercial ou residência
desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima
estar,
ou
não,
efetivamente
repousando.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (HC
501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe
11/06/2019 grifos nossos)
Desta forma, entendo que o recurso interposto
deve ser provido em sua integralidade.
Passo, assim, à dosimetria.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e assim são
mantidas, na falta de pleito específico para sua majoração.
Na segunda fase, em relação a ambos, deu-se
corretamente a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão.
Na terceira fase, corretamente afastada a causa de
diminuição, relativa à tentativa, cumpre observar os efeitos da
causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, que impõe
exasperação em montante fico de 1/3, resultando em 02 anos e 08
meses de reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Nada a alterar quanto à fixação do regime e
substitutivas, pois, embora a reincidência reclamasse maior rigor
carcerário, o Ministério Público deixou de postular essa consequência.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
defensivos e dou provimento ao recurso do Ministério Público, para
considerar os acusados Leandro Aparecido de Souza e Bianca
Elisabete de Castro como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, do Código
Penal, e fixar as penas, para ambos, de 02 anos e 08 meses de
reclusão, substituídas pelas restritivas, mais pagamento de 13 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO MAZINA MARTINS
12615E68
9
18
Declarações de
Votos
AMARO JOSE THOME FILHO
128973A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501697-13.2019.8.26.0617 e o código de confirmação da tabela acima.